Tribunal: TJPA
Processo: 0807905-95.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807905-95.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: ELIM NAZARE DOS SANTOS CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº 0807905-95.2019.8.14.0000 - PJE

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADA: ELIM NAZARÉ DOS SANTOS CHAVES

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. AFASTAMENTO DA APOSENTANDA DAS ATIVIDADES. POSSIBILIDADE – INC. XXVII, DO ART. 18 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

A Lei Orgânica do Município de Belém, confere o direito ao servidor de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei (inciso XXVII, do art. 18);

2

- Nesse contexto, correta a decisão agravada de primeiro grau, eis que são claras a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações da Agravada, considerando que pelos documentos acostados, a mesma preencheu ambos os requisitos (transcurso do prazo de noventa e um dias (91) após o protocolo do pedido e a ausência de indeferimento do pedido de aposentadoria nesse período), conforme estabelece a norma do art. 18, XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém

3

- Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
,
mantendo a eficácia da decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro de 2019.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA (Relatora):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, contra decisão interlocutória proferida pelo MM Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Capital, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança impetrado por ELIM NAZARÉ DOS SANTOS CHAVES, deferiu a liminar pleiteada para determinar que a autoridade coatora, autorize à Impetrante o afastamento de suas atividades laborais até a ciência do resultado do pedido administrativo, sem prejuízo de sua remuneração.

Na análise dos autos, verifica-se que o ora agravante se insurge contra esta decisão alegando em síntese, que não há qualquer amparo na legislação para que um servidor público, antes da concessão de sua aposentadoria voluntária, fique afastado do trabalho.

Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal, com o deferimento do efeito suspensivo à decisão agravada, para reformar a r. decisão liminar agravada.

Distribuído o feito a minha relatoria

indeferi o pedido de efeito suspensivo postulado, mantendo em todos os termos a decisão do juízo
a quo
, até o pronunciamento definitivo da Turma (ID nº 2241354).

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. n. 2342058).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. n. 2372891).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, a teor do disposto no artigo 1.017 do CPC/2015, bem como configurada a recorribilidade da decisão atacada, com base no artigo 1.015, XIII do mesmo ordenamento e § 1º, do art. 7º, da Lei nº 12.016/2009, senão vejamos:

CPC

Art. 1.015
– Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(
...)

XIII-
outros casos expressamente referidos em lei.

Lei nº 12.016/2009

Art. 7
o
- Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

§ 1
o
Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na
Lei n
o
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Cuida-se, originariamente, de ação mandamental em que a Agravada conta que requereu aposentadoria em 16.05.2017 (Processo Administrativo nº 7176/2017
–
Protocolo SESMA), a qual foi deferida em 07/05/2018, em razão de a autora cumprir os requisitos legais, segundo parecer jurídico e despacho da SESMA.

Informa, entretanto, que em fevereiro de 2019 foi convocada para tomar ciência do deferimento da aposentadoria e para se manifestar sobre seu afastamento mediante Formulário de Ciência e Opção de Afastamento, nos termos da Instrução Normativa 002/2017
–
SEMAD, a qual retira vantagens ditas transitórias pelo Município, caso os servidores optem pelo afastamento, independentemente se tais vantagens incidiram sobre a contribuição previdenciária e se farão parte dos proventos da aposentadoria; portanto, que quem optar pelo afastamento, ficará por tempo indeterminado sujeito a descontos de valores a serem recebidos na aposentadoria, sem ressarcimento quando da publicação da portaria de aposentadoria.

Relata que, se tivesse optado por se afastar em 07 de maio de 2018, quando foi deferida a aposentadoria, estaria sendo usurpada de algumas vantagens.

Explica que a GRAT ESPECIAL DE TRAB
–
2, a INSALUBRIDADE, o ADICIONAL DE TURNO e os TRIÊNIOS são vantagens que virão a fazer parte de seus proventos, porque sobre elas incidiram contribuições previdenciárias por todo o tempo trabalhado no Município, nesse viés não poderiam ser retirados dos vencimentos, dado que a impetrante se
encontra em “
status
de aposentada”.

Afirma que, apesar da idade avançada (61 anos) - com 34 anos de contribuição - e de ter adquirido algumas doenças ao longo da vida (como insuficiência cardíaca e renal, e artroses), preferiu não se afastar das atividades, devido às ameaças de perda de vantagens.

Requer, em sede liminar, o imediato afastamento de suas atividades laborais, sem prejuízo de seus vencimentos, até que seja finalizado o processo administrativo, pedindo, alternativamente, que seja determinada a conclusão de seu processo de aposentadoria e implemente tal aposentadoria.

No mérito, pugna que seja reconhecida e concedida em definitivo a segurança pleiteada para afastar definitivamente o ato praticado pela autoridade coatora.

O Juízo
a quo
concedeu a liminar requerida, para determinar à autoridade impetrada que autorize o afastamento da impetrante de suas atividades laborais, até a ciência do resultado do pedido administrativo, sem prejuízo de sua remuneração.

O Juízo de 1º grau concedeu a liminar à Impetrante e, desta decisão o Município interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Consigno, por oportuno, que o cerne do agravo de instrumento é a análise do acerto ou não do
decisum
monocrático; não cabendo, portanto, neste recurso, adentrar no mérito da ação principal, julgamento este reservado ao juízo natural do feito. Desse modo, resta, nesta instância, observar a caracterização dos requisitos autorizadores da tutela antecipada concedida.

A concessão de liminar em Mandado de Segurança vem autorizada pelo inciso III do artigo 7º da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, cujo dispositivo prevê:

Art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

...

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver
fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida
, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. (grifei)

No caso, portanto, o magistrado, para conceder a liminar em ação mandamental, deve fazê-lo com observação da relevante fundamentação e da iminência de ineficácia da medida se deferida posteriormente, o que se traduz no
fumus boni iuris
e no
periculum in mora
.

Quanto ao direito pleiteado, a situação da impetrante/agravada é albergada pela Lei Orgânica do Município de Belém, senão vejamos:

Art. 18
– O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(
...)

XXVIII- não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei;

Apesar de a Lei Municipal nº 8.466/2005, alterada pela Lei nº 8.624/2007 (que reestrutura o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém), trazer impedimento para o afastamento do servidor nestes casos, tenho que a Lei Orgânica do Município é hierarquicamente superior e deve ser aplicada ao caso concreto.

Nesse sentido tem se manifestado esta Corte:

REEXAME DE SENTENÇA Nº 2012.3.010025-2 COMARCA DE BELÉM SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL SENTENCIADO: DENISE LUCIA PEREIRA PAIVA ADV.: FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA E OUTROS SENTENCIADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM ADV.: EDILSON JOSÉ LISBOA AGRASSAR E OUTROS PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO PERPETUO SOCORRO VELASCO DOS SANTOS RELATOR: DES. CLÁUDIO A. MONTALVÃO NEVES. EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APOSENTADORIA. DIREITO DE NÃO COMPARECER AO TRABALHO APÓS O NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PROTOCOLO DE REQUERIMENTO DE JUBILAÇÃO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, CASO NÃO HAJA CIÊNCIA DO (IN) DEFERIMENTO DO PLEITO. DIREITO ASSEGURADO NA
LEI

ORGÂNICA
DO MUNICÍPIO. PREVALÊNCIA SOBRE A
LEI
ORDINÁRIA. REEXAME CONHECIDO PARA MANTER A SENTENÇA ATACADA, EM SUA ÍNTEGRA, À UNANIMIDADE. Processo: AI 201330142584 PA Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES Julgamento: 10/03/2014 Órgão Julgador: 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA Publicação: 13/03/2014.

Sobre o risco de dano grave ou de difícil reparação, entendo não restar caracterizado em favor do agravante, mas sim da agravada, tendo em vista que esta, já teria reunido os requisitos de tempo e idade necessários à concessão do benefício, de acordo com o Parecer de Id. n. 2215967 – pag. 20, do Núcleo Setorial de Assuntos Jurídicos da Secretaria Municipal de Administração, datado de 19/04/2018 e, o seu não afastamento de suas atividades lhe traria desgaste desnecessário, ante o seu direito adquirido de esperar o trâmite do processo de aposentação sem trabalhar
.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes arestos de julgados, desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PEDIDO DE APOSENTADORIA VOLUNTARIA. INÉRCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (2015.00773844-78, 143.710, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-03-02, Publicado em 2015-03-11)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA, DETERMINANDO QUE O IPAMB AFASTE A REQUERENTE DE SUAS FUNÇÕES, ENQUANTO AGUARDA A DECISÃO REFERENTE À SUA APOSENTADORIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. (2014.04498860-61, 130.586, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-03-10, Publicado em 2014-03-13)

Nesse contexto, entendo
não
caracterizada a concomitância dos requisitos para a concessão liminar a respaldar a decisão agravada, pois satisfeitas as condições previstas no inciso III, do art. 7º, da Lei n. 12.016/2009, quais sejam, a existência de fundamento relevante e a ineficácia da medida, se deferida apenas ao cabo da demanda.

Pelo exposto
, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
,
mantendo a eficácia da decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02 de dezembro de 2019.

DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 05/02/2020